Tribunal: TJPA
Processo: 0020501-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020501-08.2019.8.14.0401

APELANTE: CLEBER CARDOSO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. AMEAÇA - ARTS. 129, § 9° E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VÍTIMA OUVIDA EM MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS –

CONSONÂNCIA COM AS LESÕES EVIDENCIADAS NO LAUDO PERICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – VETORES DESFAVORÁVEIS– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS – READEQUAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE–

REDUÇÃO – SURSIS ESPECIAL -

ART. 78, §2º DO CP – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Inobstante os argumentos trazidos pelo recorrente, de ausência de provas para a manutenção da condenação, a palavra da vítima, ouvida em momentos processuais distintos e em consonância com as lesões evidencias no laudo do exame pericial ao qual esta foi submetida possui plena aptidão para afastar o pleito absolutório do recorrente.

2) Dosimetria da Pena. Reforma. Afirma o recorrente que as circunstâncias judiciais atinentes aos motivos e circunstâncias do crime não foram devidamente ponderadas, eis que considerados desfavoráveis sem qualquer justificativa. De fato, os referidos vetores uma vez assinalados desfavoráveis exigem sejam elencadas as justificativas aptas a exacerbar a pena-base dos crimes imputados ao recorrente.

3) Dado o equívoco do julgador a quo, as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do crime devem ser somadas aos demais vetores neutros, fixando-se assim as penas-bases dos crimes descritos nos art. 129, §9º e art. 147, ambos do CP, no mínimo legal, quais sejam, 03 (três) meses de detenção e 04 (quatro) meses de detenção, respectivamente. Todavia, em cumprimento ao non reformatio in pejus, mantida a pena-base do crime do art. 147 do CP em 02 (dois) meses de detenção.

4) Aplicada a agravante do art. 61, II, “f” na 2ª fase da dosimetria da pena do crime de ameaça, com a pena provisória de 02 (dois) meses e (15) quinze dias de detenção, que passa a ser a pena definitiva em razão da ausência de atenuantes e causas de aumento/diminuição de pena. Não configuradas a incidência de elementos que alterem a pena-base do crime de lesões corporais no âmbito doméstico, a pena definitiva para o referido ilícito é de 03 (três) meses de detenção. Configurado o concurso material de crimes a pena do recorrente é de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

5) Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, concedo a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mantendo as medidas do art. 78, §2º do CP impostas na sentença recorrida.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena final do recorrente
, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de maio à 05 de junho de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal Nº
0020501-08.2019.8.14.0401
interposta por
CLEBER CARDOSO SANTANA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Capital/PA, nos autos, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° e art. 147, ambos do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de
06 (três) meses de detenção,
com regime inicial de cumprimento de pena aberto, e ante o preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP, suspensa condicionalmente a pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, com aplicação das medidas previstas no art. 2º do art. 78 do referido normativo legal.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11113255 - Pág. 1/9.
), o recorrente sustenta que o depoimento da vítima, sobretudo quando divergente, o que defende ser o caso dos autos, não pode ser o único meio de prova utilizado para condenar o réu, posto que possui evidente interesse no processo e, mais precisamente, na condenação do acusado.

Assevera que a distribuição dos encargos de demonstração no processo penal exime o processado de ter de convencer o juiz de que é inocente se a acusação não evidenciou de forma cabal que ele é culpado. Logo, a ausência de oitiva de qualquer testemunha presencial idônea do fato durante a instrução processual deve favorecer o acusado, tendo em vista que milita em favor do mesmo o princípio
in dubio pro reo
.

Ressalta erro na sentença, eis que ao proceder à análise dos motivos do crime, apenas os assinalou como banais, sem qualquer justificativa. Do mesmo modo afirma que ocorreu quando da análise das circunstâncias como “desfavoráveis”, de modo que devem ser tais vetores alterados, com a devida redução da pena-base.

Requer, ao final a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CP, e de maneira alternativa a redução da pena aplicada, para reconhecer favoráveis ou neutras as circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime., e ainda, o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11113259 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do mesmo, com a manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr.
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento -
Num. 12095690 - Pág. 1/5

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Vê-se dos autos que o Ministério apresentou denúncia contra o recorrente narrando que na madrugada do dia
25/12/2017
após chegar à residência de seu genitor, travou discussão calorosa com a vítima e desferiu-lhe chutes e socos na cabeça, ficando bastante lesionada a vítima. Consta na peça acusatória que o apelante, na oportunidade,

ainda proferiu ameaça à vítima, nos seguintes termos: “ Vou te matar vagabunda preta imunda”.

Ao final da instrução processual, o magistrado de piso julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nos art. 129, § 9° e art. 147, ambos do CP, imputando-lhe a pena de
06 (três) meses de detenção em regime aberto e concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2(dois) anos, mediante aplicação das medidas do art. 78, §2º do CP.

Pretende o recorrente ver reconhecida a sua absolvição. Para tanto, afirma inicialmente a fragilidade da prova que fundamentou a condenação, sob argumento de que teve por escopo apenas a palavra da vítima, que não possui fidedignidade pois há divergência entre suas falas na fase inquisitorial e judicial.

Sabe-se que na apuração de crimes que deixam vestígios, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é pela imprescindibilidade do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade, conforme imperativo do art. 158, § único, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é que 2 (dois) dias após o fato acima narrado, em
27/12/2017,
submetida a vítima à exame pericial foi constatada ofensa à sua integridade corporal, assim descritas: “edema traumático e hematoma ao nível do 5º quirodáctilo da mão direita. Equimose arroxeadas localizadas no terço proximal da coxa esquerda lateralmente. Edema traumático ao nível da região occipital direita e cervical posteriormente. Refere turvação visual bilateralmente.”,
conforme laudo nº 2017.01.017768-TRA (Num. 11113231 - Pág. 5/6).

Aliada a tais evidências encontra-se a narrativa da vítima apresentada à autoridade policial no dia do fato
,
25/12/2017

(Num. 11113226 - Pág. 5)
bem como ao Juízo na audiência realizada em
08/02/2021
(
Id 11113236 e 11113237
)
, oportunidades em que detalhou os acontecimentos que antecederam a agressão perpetrada pelo apelante. Afirmou a vítima que estavam comemorando o natal, na madrugada do dia 25/12/2017 quando o recorrente chegou na casa genitor e tendo agredir este, pelo que passou a vítima a proteger o sogro, o que causou a ira do apelante, que passou a promover socos e chutes contra a vítima, dirigindo-lhe a seguinte ameaça, in verbis: “vou te matar, vagabunda preta imunda”.

Insta observar que transcorreu mais de 03 (três) anos entre os dois instantes processuais em que a vítima apresentou os fatos de maneira tranquila e coesa, o que credita sua fala, tornando-a apta a comprovar a
autoria dos crimes
imputados ao réu/apelante, eis que foi
bastante contundente em suas declarações ao apontar ao
apelante a autoria das lesões corporais e ameaça. Em contrapartida, o acusado não trouxe aos autos
provas que contrarie a tese acusatória, sendo
descabida, portando, a negativa de autoria.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

O recorrente, por sua vez, foi devidamente citado pessoalmente
(Núm. 11113232, p.4),
e inobstante tenha sido decretada sua revelia,

teve garantido o seu direito de defesa técnica. Há nos autos resposta à acusação
(Núm. 1113233,p.1)
e memoriais
(Núm. 11113239,p.5)
apresentados pela defesa do recorrente. Todavia, não trouxeram elementos capazes de elidir a narrativa da vítima,
restando inconteste a presença de elementares dos crimes de lesão corporal doméstica (art. 129, § 9° do CP) e de ameaça (art. 147 do CP),
o que impede seja acolhido o pedido de absolvição apresentado pelo apelante.

Afasta-se, assim, a absolvição pretendida pelo apelante.

Na dosimetria da pena
,
pugna o recorrente a alteração da análise das circunstâncias judiciais atinentes aos
motivos
e
circunstâncias do crime
, eis que ausentes a devida justificativa dos referidos vetores considerados desfavoráveis ao apelante.

Nesse ponto assiste razão o inconformismo do recorrente, na medida em que a fixação da pena-base, através do imperativo do art. 59 do CP, exige que as circunstâncias judiciais consideradas pelo julgador desfavoráveis ao acusado sejam devidamente justificadas, o que não foi observado.

Insta assinalar que a sentença recorrida procedeu á análise conjunta das circunstâncias judiciais em relação às duas condutas ilícitas impostas ao apelante,
lesão corporal doméstica (art. 129, § 9° do CP) e ameaça (art. 147 do CP).
A partir disso, assinalou “banais” os motivos dos crimes, e “desfavoráveis” as circunstâncias dos crimes, fixando a
pena-base
do crime do art. 129, §9º do CP em 04 (quatro) meses de detenção, e a do crime do art. 147 do CP em 02 (dois) meses de detenção.

Dado o evidente equívoco do julgador
a quo
nos cálculos dosimétricos das penas, ocasionado pela ausência de justificativas dos vetores considerados desfavoráveis ao recorrente (motivos e circunstâncias do crime), procede-se nesta instância revisora ao devido reajuste, para tornar neutro os referidos vetores, o que enseja a fixação das penas-bases no mínimo penal, eis que não há elementos nos autos que promova exasperação da pena-base, de modo que fixo a pena-base do crime do art. 129, §9º do CP a de 3 (três) meses de detenção, e a do crime do art. 147 do CP a de 06 (seis) meses de detenção.

Cumpre destacar que estrita observância ao p
rincípio do
non reformatio in pejus
, que veda a reforma da pena aplicada para pior diante de um recurso da defesa, mantenho a pena-base assinala na sentença para o
crime do art. 147 do CP em 02 (dois) meses de detenção,

Devidamente aplicada a agravante do art. 61, II, “f” na dosimetria da pena do crime do art. 147 do CP em razão de a vítima ser mulher
, com acréscimo de 15 (quinze) dias à pena-base do crime de ameaça, redunda a pena provisória de

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção,

que passa a ser definitivas diante a inexistência de atenuantes e não configuração de causas de aumento/diminuição de pena.

Em relação a dosimetria da pena do crime de lesões corporais no âmbito domésticos, não há ocorrências a incidir nas segunda e terceiras fases, de modo que a pena definitiva do recorrente para o crime do art. 129, §9º é a de
03 (três) meses de detenção.

Considerando a ocorrência do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somam-se as penas aplicadas,
culminando a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, com supedâneo no art. 33, §2º, “c” do CP.

Afastada a substituição da pena, eis que não preenchida a exigência do art. 44,I do CP e mantida a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, em razão do cumprimento do imperativo legal do art. 77, com as imposições das medidas do art. 78, §2º, tal como aplicadas pelo Juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para

reduzir a pena definitiva do recorrente
CLEBER CARDOSO SANTANA, imposta por incurso nos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, fixando a pena final de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
mantido nos termos fixados pelo Juízo a quo o sursis especial, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 78,§2º do CP,
observadas as condições fixadas na
sentença, a qual mantenho em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023